Tribunal: TJSP
Processo: 2263356-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000965313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263356-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
impetrantes TAINÁ SUILA DA SILVA e BIANCA CAMARGO MOLLER e
Paciente GUILHERME DE SOUZA GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2263356-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
2
VOTO No 50892
“HABEAS CORPUS” No 2263356-53.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: TAINÁ SUILA DA SILVA
PACIENTE: GUILHERME DE SOUZA GONÇALVES
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AÇÃO PENAL No 1501299-32.2020.8.26.0617
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada TAINÁ SUILA DA SILVA em favor de
GUILHERME DE SOUZA GONÇALVES, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 4a Vara Criminal da Comarca de São José dos
Campos,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1501299-32.2020.8.26.0617.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que o paciente está preso em regime fechado em decorrência
de crime perpetrado sem violência ou grave ameaça. Chama
atenção à atual crise de saúde decorrente da pandemia do
coronavírus e alega que Guilherme está inserido no grupo de
risco de contágio, pois sofre de pneumopatia, tendo, inclusive,
sido submetido a uma cirurgia torácica, da qual resultou em
uma fístula com drenagem de secreção, que se trata de uma
ferida aberta consideravelmente grande. Ressalta que o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2263356-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
3
ambiente prisional carece de cuidados higiênicos satisfatórios,
além de ser superlotado.
Busca, por isso, a subscritora da
inicial, a concessão da ordem para que o paciente seja
colocado em prisão domiciliar.
Sem liminar (fls. 194/195), vieram
informações (fls. 198/202), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
205/213).
É o relatório.
A denúncia é pela prática dos
crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse
de artefatos explosivos. O flagrante ocorreu em 14.10.2020,
quando policiais militares surpreenderam o paciente e os
corréus em poder de 1025 pedras de crack, pesando 1,357
quilogramas, e um tijolo de cocaína pesando 849,7 gramas,
além de apetrechos para embalar drogasse artefatos
aparentemente explosivos descritos como 1 detonador, 1
explosivo, 1 cordão detonante e 2 cartuchos de emulsão
explosiva.
Inicialmente, anota-se que a prisão
em flagrante foi convertida em prisão preventiva de forma
adequadamente
fundamentada,
com
destaque
para
a
expressiva quantidade de drogas apreendidas, bem como para

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2263356-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
4
o fato de que o paciente conta com condenação anterior.
Com essa observação, não é caso
de deferimento de prisão domiciliar.
Isto porque, a despeito da alegada
condição de saúde do paciente, a unidade prisional
encaminhou para os autos informação de que o paciente está
com bom estado geral de saúde e que, a despeito da cirurgia
de pleurostomia, o hospital municipal noticiou que não havia
retornos médicos agendados.
Não fosse isso, a Secretaria da
Administração Penitenciária comunicou a esta Corte que
adotou todas as medidas recomendadas pelas autoridades de
saúde para evitar a disseminação do coronavírus nas unidades
prisionais paulistas, destacando-se: restritivas (visitação,
atividades
externas,
assistências
internas,
quarentenas,
redução de movimentações, etc), que têm por objetivo
minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e
população em geral, e as de higienização (ambiental - com o
uso de soluções específicas, e pessoal; além do fornecimento,
reposição e utilização de equipamentos de proteção individual)
como forma de garantir a segurança das condições de saúde
do corpo funcional e da população carcerária. Além disso,
iniciado programa piloto de testagem rápida, constatou-se que
o índice de mortalidade entre presos é de 0,96%, bem abaixo
da média estadual (4,88%) e mundial (4,55%).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2263356-53.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
5
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator